Tribunal: TJSP
Processo: 3004144-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PESSOA JURÍDICA - REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE OBJETIVANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DA EVENTUAL CONTINUIDADE OU ENTÃO O

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PESSOA JURÍDICA - REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE OBJETIVANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DA EVENTUAL CONTINUIDADE OU ENTÃO O ENCERRAMENTO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES NO ATUAL DOMICÍLIO FISCAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA PROVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de expedição de mandado de constatação, para a verificação da eventual continuidade, ou então, o encerramento das respectivas atividades societárias e empresariais da pessoa jurídica executada, no atual domicílio fiscal. 2. Providência adequada, para justificar o eventual redirecionamento da cobrança fiscal, em desfavor dos demais responsáveis tributários. 3. Expedição de mandado de constatação, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.